Tribunal: STF
Processo: RE 1355649
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto, com suporte em permissivo constitucional, em face de acórdão, proferido sob viés de adequação a julgamento vinculativo do STJ, emanado do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa cito em parte com meus grifos:



    PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (RESP 1.411.258/RS). RETORNO DOS AUTOS PARA O JUÍZO DE RETRATAÇÃO. COMPROVADA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA AUTORA EM RELAÇÃO AO FALECIDO AVÔ. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947 E RESP 1495146. APELAÇÃO PROVIDA. 



    1. Hipótese em que a requerente pleiteia pensão por morte do falecido avô, na condição de menor sob guarda.



    2. Esse tema foi submetido ao rito dos Recursos repetitivos e já restou apreciada no Recurso Especial nº 1.411.258/RS, no qual restou estabelecida a seguinte tese jurídica: “O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária”.



    3. No presente caso, a autora encontra-se sob a guarda do avô paterno, desde 18/08/1994, conforme Alvará expedido pela Justiça Estadual, assim como constou como dependente do tutor na declaração do Imposto de Renda – Ano-Calendário 2009 e na Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI, de modo a restar demonstrada a dependência econômica da menor em relação ao instituidor do benefício, fazendo jus à concessão da pensão por morte perseguida. […] 



    A autarquia previdenciária, aduzindo violação a preceitos constitucionais, questiona, em síntese, o deferimento, pela origem, de pensão por morte a menor sob guarda de segurado falecido após a vigência da Lei n. 9.528/1997, a despeito da redação do § 2º do art. 16 da Lei n. 8.213/1991, dada por aquela lei, excluir o menor sob guarda do rol de dependentes do segurado.



    Circunscreve ao final seu pleito no “[…] no conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário para declarar constitucional o disposto no artigo 16, § 2º, da Lei 8.213/91, na redação da Lei 9.528/97, julgando improcedente o pedido inicial.”



    É o relato. Decido.



    2. O Supremo Tribunal Federal, avaliando a constitucionalidade do dispositivo legal controvertido nestes autos, firmou, nas ADIs 4.878 e 5.083 e em acórdão sob redatoria do ministro Edson Fachin, a seguinte orientação (grifei):



    […] 6. ADI 4878 julgada procedente e ADI 5083 julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei n.º 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o menor sob guarda, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999).



    Vê-se, assim, que o acórdão recorrido, ao deferir a pensão por morte a menor sob guarda do segurado falecido e, ainda, consignando o vínculo de dependência econômica que havia entre o primeiro em relação ao segundo, está em conformidade com o decidido nas ações de controle concentrado supra citadas.



    3. Em face do exposto, com amparo no inciso VIII do art. 932 do Código de Processo Civil, c/c o § 1º do art. 21 do Regimento Interno, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator